Tribunal: STF
Processo: ARE 1514178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ENSINO DOMICILIAR (HOMESCHOOLING). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS GENITORES. TEMÁTICA DISCUTIDA NO RE N. 888.815/RS (TEMA 822). PRÁTICA QUE SOMENTE PODERÁ SER EXERCIDA APÓS A PROMULGAÇÃO DE LEI REGULAMENTADORA, O QUE, ATÉ O MOMENTO NÃO HÁ. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA FULCRADA NO COMANDO PREVISTO NO ART. 55 DO ECA. OBRIGATORIEDADE DE MATRÍCULA NA REDE DE ENSINO REGULAR. JUSTIFICATIVAS ELENCADAS PELOS GENITORES PARA O AFASTAMENTO DA ADOLESCENTE DO AMBIENTE ESCOLAR QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR O JULGAMENTO. RISCO DE DANO VISLUMBRADO NO COMPROMETIMENTO DA FORMAÇÃO EDUCACIONAL DA MENOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 205; 208 e 227 da Constituição Federal. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante sustenta ser omissa a decisão embargada, visto que se limitou “a colacionar ementas de julgados do Supremo Tribunal Federal (STF) sem, contudo, fundamentar adequadamente a razão pela qual foi negado seguimento ao Recurso de Agravo em Recurso Extraordinário”. Alega a existência de erro material na decisão embargada, ao determinar a majoração da verba honorária em dez por cento, quando não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na decisão de origem. 



    3.  Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC.



    4.  Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. Restou evidente, na decisão embargada, que os honorários advocatícios somente serão majorados se tiver havido prévia fixação pelas instâncias de origem. Ou seja, diante da ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores, não há que se falar em majoração. Nessa linha, veja-se o ARE 1288974-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Julgado anterior no qual se apreciou adequadamente a insurgência referente à deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria suscitada no apelo extremo, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado. Ausência de condenação da parte ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios nas instâncias anteriores. Impossibilidade de majoração. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    1. No julgamento do agravo regimental, as questões postas pela embargante foram enfrentadas adequadamente, tendo constado expressamente do acórdão embargado que, segundo a consolidada jurisprudência do STF, os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões discutidas no apelo extremo.



    2. Por não ter havido condenação da parte expropriada, ora embargante, ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a Quo , fica impossibilitada a majoração da verba honorária na presente sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.



    7.  Quanto ao mais, a decisão embargada foi clara no sentido de que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.



    8.  Por fim, o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente